Tribunal: TJDFT
Processo: 0710223-96.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-29

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0710223-96.2023.8.07.0000 Agravante(s) OMNI S.A. Crédito Financiamento e Investimento Agravado(s) Ione Sales Gonçalves Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por OMNI S.A. Crédito Financiamento e Investimento contra decisão do juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Recanto das Emas (Id 149930044 do processo de referência) que, nos autos da ação de busca e apreensão ajuizada pelo agravante em desfavor de Ione Sales Gonçalves, processo n. 0706340-55.2021.8.07.0019, entre outras determinações, determinou o prosseguimento do feito, intimando o agravante para cumprir a determinação de emenda à petição inicial. A decisão agravada foi proferida nos seguintes termos: 1. Determinação de emenda não atendida. 2. A parte autora interpôs recurso de agravo de instrumento (AGI 0735093-45.2022.8.07.0000) em face da decisão que determinou a suspensão do presente processo até o julgamento definitivo do REsp n.o 1951888/RS e do REsp 1951662/RS.(ID 137216481). 3. Nada obstante, a Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora do AGI 0735093-45.2022.8.07.0000 proferiu o r. decisum de ID 140426850, lavrado nos seguintes termos: "(...)Diante das considerações feitas, ADMITO PARCIALMENTE o recurso. E, na extensãoadmitida, DEFIRO a antecipação da tutela recursal tão somente afastar a determinação desuspensão do curso processual do feito na origem.(...)". (grifos e negritos nossos). 4. Assim, em cumprimento ao decisum proferido à ID140426850, afastando a determinação de suspensão deste Juízo e determinando o prosseguimento do feito, cumpra a parte autora a determinação de emenda de ID126569348, item 7: "7. Assim, emende-se a parte autora a inicial para comprovar a constituição da parte requerida em mora e que a assinatura no aviso de recebimento seja do próprio destinatário; ou para requerer a conversão do pedido de busca e apreensão em ação executiva, conforme lhe faculta o artigo 4o do Decreto-Lei n.o 911/1969." 5. Prazo DERRADEIRO: 30 (trinta) dias, sob pena de indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). 6. Alerto a parte autora que não será concedida nova oportunidade para cumprimento. (grifos no original) Inconformado, o réu interpõe agravo de instrumento. Em razões recursais (Id 44867991), sustenta que a decisão agravada contraria a determinação constante da decisão antecipatória da tutela proferida no âmbito do agravo de instrumento n. 0735093-45.2022.8.07.0000 desta Relatoria. Aponta ter a decisão agravada desobedecido ao ali disposto, em que se considerou a mora da ré válida e comprovada por meio do regular protesto do título. Diz que determinar novamente a emenda da inicial para que a autora/agravante comprove a entrega da notificação da ré de forma pessoal, não concedendo a liminar de busca e apreensão pretendida, caracteriza descumprimento da decisão proferida no referido agravo de instrumento, porquanto ali restou determinado o prosseguimento do feito em consideração ao que foi postulado pelo agravante. Aduz ter comprovado que o réu/agravado não mais reside no endereço indicado no contrato e tampouco atualizou seu endereço, sendo imprescindível o seguimento da demanda com a concessão da medida liminar. Tece considerações sobre a validade do protesto para fins de constituição do devedor em mora. Cita o § 2o do art. 2o do Decreto Lei n. 911/69 e o art. 1o da Lei n. 9942/97. Cita julgados para amparar seu entendimento e com base nessa argumentação, pede: a) que o recurso seja admitido eis que preenchidos os pressupostos processuais; b) a concessão do efeito ativo nos termos do artigo 1.019 I do Código do Processo Civil; c) que o presente recurso seja julgado procedente para que a decisão agravada seja reformada; Preparo recolhido ao Id 44867994. É o relato do necessário. Decido. De início, ressalto que, segundo o inciso III do art. 932 do CPC, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. O relator faz o juízo de admissibilidade do recurso e lhe nega seguimento, quando desatendidos os requisitos intrínsecos – inerentes à própria existência do direito de recorrer, como o cabimento, interesse e legitimidade recursal – ou os requisitos extrínsecos – relativos ao exercício do direito de recorrer, como a tempestividade, recolhimento do preparo recursal e regularidade formal. No presente caso, a despeito dos fatos narrados, os elementos probatórios apresentados não autorizam a cognição do recurso. Consoante relatado, o agravante interpôs o agravo de instrumento n. 0735093-45.2022.8.07.0000, também distribuído a esta Relatoria, contra a decisão de emenda à inicial que afirmou a necessidade de prévia e pessoal notificação do devedor nos casos de busca e apreensão. A decisão de emenda também determinou a suspensão do processo até o julgamento definitivo do REsp n.o 1951888/RS e do REsp 1951662/RS em que se discute o tema relativo à mora. No âmbito daquele agravo de instrumento, deferi a antecipação da tutela recursal “tão somente afastar a determinação de suspensão do curso processual do feito na origem” (Id 140426850 do AGI n. 0735093-45.2022.8.07.0000). Em outras palavras, nada foi delineado sobre as teses de validade do protesto para fins de constituição em mora ou acolhimento da tese de suficiência do envio de notificação por meio de carta registrada. Apesar de ali deduzidas, como o foram também neste recurso, referidas matérias deverão, se for o caso, descortinadas no momento adequando, ou seja, quando do julgamento do recurso. Com efeito, ao determinar o cumprimento da decisão de emenda à inicial, o juízo de referência não descumpre a decisão proferida no AGI n. 0735093-45.2022.8.07.0000 como pretende fazer crer o autor/agravante. Ao contrário, observa a decisão desta Relatoria no sentido de manter o impulsionamento do feito. Percebe-se, pois, que o agravante pretende, de forma indevida e transversa, sustar os efeitos da decisão de primeira instancia que está sendo combatida no âmbito do agravo de instrumento n. 0735093-45.2022.8.07.0000. E mais. Igualmente pretende sustar os efeitos da decisão desta Relatoria que, friso, tão-somente determinou o prosseguimento do feito na origem. Poderia o agravante, entretanto, ter oposto os embargos de declaração ou recurso eventualmente cabível contra a decisão desta relatoria que determinou o prosseguimento do feito, mas não o fez. Nessa senda, o recurso não deve ser conhecido, porquanto se assim procedesse incorreria em violação ao previsto no art. 507 do CPC, segundo o qual: “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.” A constatação desse fato viabiliza para o relator não conhecer do recurso monocraticamente na forma do art. 932, III, do CPC. Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery ensinam que a preclusão consumativa ocorre quando a perda da faculdade de praticar o ato processual decorre do fato de já haver ocorrido a oportunidade para tanto, isto é, de o ato já haver sido praticado e, portanto, não pode tornar a sê-lo. (Código de processo civil comentado. 17. ed. rev., ampl. e atual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2018. p. 878). Além do mais, não é possível a interposição de dois agravos contra a mesma decisão e contra o mesmo fundamento. A respeito da temática aqui debatida, lecionam Fredie Didier Jr. e Leonardo José Carneiro da Cunha que “não é possível a utilização simultânea de dois recursos contra a mesma decisão; para cada caso, há um recurso adequado e somente um (...) a interposição de mais de um recurso contra uma decisão implica inadmissibilidade do recurso interposto por último.” (Curso de Direito Processual Civil. 10a ed. Salvador: JusPodivm, 2012, p. 47). Inegável que o autor, ora agravante, se insurge não contra a decisão de Id 149930044 do processo de referência, que ao anteder a decisão desta Relatoria mero impulso conferiu ao feito, mas sim novamente contra a decisão anterior de Id 137216481, que determinou a emenda à inicial e determinou a suspensão do feito até o julgamento definitivo do REsp n.o 1951888/RS e do REsp 1951662/RS. De fato, como afirmado, o conhecimento das mesmas questões deduzidas no âmbito do agravo de instrumento n. 0735093-45.2022.8.07.0000, ainda pendente de análise pelo órgão colegiado, pode acarretar violação ao princípio da unirrecorribilidade e inobservância da regra de preclusão quanto ao ali decidido liminarmente. A propósito do tema, trago à colação julgados desta e. 1a Turma Cível sobre a impossibilidade de conhecimento de agravo de instrumento quando destinado a agitar matérias já decididas tanto em primeira instância quanto em grau recursal, in verbis: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. MATÉRIAS PRECLUSAS. RECURSO INADMISSÍVEL. RECURSO PROTELATÓRIO. MULTA. APLICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo Interno em face de decisão que não conheceu do Agravo de Instrumento, por entender que houve razões dissociadas e preclusão da matéria. 2. Nos termos do artigo 507 do Código de Processo Civil, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. 3. No caso dos autos, verifica-se que a matéria referente à ilegitimidade do exequente e da liquidez do título exequendo já foi veiculada e devidamente analisada no juízo de origem e pelo eg. Tribunal, com acórdão transitado em julgado, não havendo como conhecer do agravo de instrumento, em razão de manifesta inadmissibilidade (art. 932 do CPC). 4. A repetição da tese já debatida exaustivamente nos autos revela o caráter meramente protelatório da irresignação recursal, o que autoriza a aplicação da multa prevista no §4o do art. 1.021 do CPC. Precedentes. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1280396, 07058225920208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/9/2020, publicado no DJE: 16/9/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEIS. RESOLUÇÃO CONTRATUAL. STATU QUO ANTE. DEVOLUÇÃO DE VALORES COM EXCEÇÃO DAS ARRAS. RESTITUIÇÃO DOS IMÓVEIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. RESPONSABILIDADE PELAS DESPESAS DE TRANSFERÊNCIA DOS IMÓVEIS. MOMENTO INOPORTUNO. ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. ILEGITIMIDADE ATIVA. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. EFEITO PRECLUSIVO. TÍTULO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO. 1. Inviável a alegação de ilegitimidade ativa do segundo agravado, diante da decisão preclusa em que restou deferido o seu pedido de ingresso no feito como assistente litisconsorcial. 2. O ordenamento jurídico veda a rediscussão de matérias decididas e atingidas pelo efeito da coisa julgada a fim de resguardar a segurança jurídica processual. Se na ocasião oportuna o agravante não se insurgiu contra os termos do dispositivo que julgava necessário esclarecimento, tais como a responsabilidade pelas despesas de transferências dos imóveis e seus respectivos tributos, torna-se defeso revolver matéria já abarcada pela coisa julgada ou que não tenha sido impugnada no momento oportuno, há que se reconhecer o instituto da preclusão, inviabilizando-se o seu reexame, nos moldes dos artigos 505 e 507 do CPC. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1245667, 07280497720198070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 29/4/2020, publicado no DJE: 12/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Outrossim, advirto o agravante que a interposição de recurso manifestamente infundado e protelatório, para rediscutir questões apreciadas em outro recurso pode caracterizar litigância de má-fé e o sujeitar, caso insista, à cominação de multa pela prática dessa odiosa conduta. Reconhecidas a inadequação e a preclusão consumativa como óbices para a admissibilidade deste agravo de instrumento, concluo por sua manifesta inadmissibilidade. Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC, c/c o art. 87, inc. III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento por ser manifestamente inadmissível. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Publique-se. Intime-se. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 24 de março de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora